Tribunal: TJDFT
Processo: 0749241-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749241-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: L/DF 025 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME AGRAVADO: CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L/DF 025 Serviços de Limpeza Ltda. – ME contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0710603-29.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens da Agravada pelos sistemas eletrônicos disponíveis, nos seguintes termos: “Intimadas para manifestação quanto à consumação da prescrição intercorrente (id 211682306), a parte exequente apresentou a petição de id 211682306, alegando que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada impediu a fluência do respectivo prazo. De fato, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo, conforme art. 134, §3o, do CPC, ficando suspenso, também o curso do prazo prescricional. No caso o pedido de instauração do incidente foi deferido em 12/05/2022, conforme decisão de id 124402597 - Pág. 242, data em que já haviam se passado 03 anos e 12 dias do prazo prescricional, que teve início em 30/04/2019. Assim, a prescrição ocorrerá em 21/06/2026, considerando a retomada da contagem do prazo de cinco anos em 04/07/2024, uma vez que a preclusão da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em 03/07/2024. Passo a analisar o pedido de id 211166682. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, observando-se a nova data da prescrição intercorrente, que se consumará em 21/06/2026. I.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, o que foi indeferido. Argumenta que as pesquisas são necessárias, por serem tipicamente solicitadas em feitos executórios. Ressalta que esta Corte de Justiça considera que as medidas constritivas desatualizadas justificam a renovação de atos. Assevera, ainda, que a última consulta aos sistemas ocorreu em março de 2023. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja ordenada nova pesquisa de bens e ativos financeiros pelos sistemas Sisbajud, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, e Renajud, com intuito de localizar bens da Agravada que possam ser penhorados. Preparo devidamente comprovado – Id. 66353273. Decido. A controvérsia consiste na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens e ativos financeiros da Agravada serem realizadas pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de bens, na esperança de encontrar bens da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens do devedor. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar nova pesquisa de bens da parte agravada pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora